Tribunal: TJSP
Processo: 1033776-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de não notificação da impetrante sobre a instauração do procedimento de cassação - Processo administrativo regular com decisão transitada em julgado, conforme informações do Detran – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Recurso não

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir – Alegação de não notificação da impetrante sobre a instauração do procedimento de cassação - Processo administrativo regular com decisão transitada em julgado, conforme informações do Detran – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133359
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033776-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
HENRIQUE DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033776-82.2018.8.26.0053 -Voto no 29866 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1033776-82.2018.8.26.0053
APTE. : ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP
INTER. : DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EMÍLIO MIGLIANO NETO

VOTO No: 29866
EMENTA
ATO
ADMINISTRATIVO

Pretensão
ao
reconhecimento da nulidade do processo administrativo de
cassação do direito de dirigir Alegação de não notificação da
impetrante sobre a instauração do procedimento de cassação -
Processo administrativo regular com decisão transitada em
julgado, conforme informações do Detran
Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antonio
Henrique da Silva Filho contra ato coator praticado pelo Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo, objetivando a anulação de procedimento
administrativo de cassação do seu direito de dirigir, assim como o desbloqueio de
seu prontuário, na medida em que lhe teria sido atribuída penalidade antes do fim
do processo administrativo.
A r. sentença de fls. 129/131, de relatório adotado,
concedeu a segurança, tão somente para admitir o desbloqueio do prontuário do
condutor, enquanto não haja decisão administrativa de que não caiba mais
recurso administrativo. Custas ex lege e honorários advocatícios indevidos em
razão da natureza da demanda.
O vencido sustenta, em síntese, que o procedimento
administrativo de cassação de sua CNH seria inválido. Argumenta que não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033776-82.2018.8.26.0053 -Voto no 29866 – M.
3
recebido notificação sobre a instauração do processo de cassação; que não lhe
teria sido garantido o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla
defesa (fls. 149/164).
Recurso tempestivo e não respondido.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que para imposição
de penalidade por infração de trânsito são necessárias duas notificações:
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente: (...) II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.(...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a
trinta dias contados da data da notificação da penalidade.
A primeira, de autuação, comunicando a ocorrência da
infração, com prazo para indicação de condutor ou oferecimento de defesa, e a
segunda, de penalidade, comunicando a efetiva aplicação de penalidade, com
prazo para pagamento do débito e cumprimento das demais sanções, o que
igualmente pode ser objeto de questionamento.
No mesmo sentido, foi editada a Súmula no 312 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “no processo administrativo para imposição de multa
de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033776-82.2018.8.26.0053 -Voto no 29866 – M.
4
A impetrante afirma que não foi notificada sobre a
instauração do processo administrativo de cassação.
Contudo, da análise minuciosa das provas produzidas nos
autos, verifica-se que foram juntados comprovantes de notificação enviados à
apelante A notificação de instauração de procedimento administrativo para
cassação do direito de dirigir (Número A.R. JQ779221124, JQ779221138 - fls.
123).
Destaco, ademais, como devidamente apontado pela
autoridade coatora, que o endereço que consta nos cadastros do DETRAN se
diferencia dos dados apresentados pela apelante nos presentes autos:
“Por fim, ressaltamos que o endereço fornecido pelo requerente junto à
exordial diverge do cadastro em nosso sistema, sendo este o provável
motivo de não ter recebido as notificações. Lembramos que é dever do
condutor manter seu registro atualizado junto ao Detran, sob pena de
serem consideradas válidas todas as notificações devolvidas por
atualização.” (fl. 96)
De fato, foram juntados ao autos comprovantes de imposto
de renda do exercício de 2012 e 2013, em que consta o endereço Alameda
Gabriel Monteira da Silva, no 1678, enquanto na procuração e no mais recente
comprovante de imposto de renda, referente ao exercício de 2017, consta o
endereço Rua Eng. Monteiro da Gama, no 40, apto 51. Ambos diversos do
endereço cadastro do Detran: Rua Acre, no 155, apto 81a (fls. 25, 32, 40 e 97).
É certo que foram juntadas cópia das respectivas
notificações, sem que fosse reproduzido o endereçamento. No entanto, como já
afirmado, há nos autos prova suficiente para se concluir que as notificações foram
encaminhadas ao apelante.
Outrossim, conforme entendimento sedimentado desta
Corte, não é necessária a comprovação do recebimento da notificação, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033776-82.2018.8.26.0053 -Voto no 29866 – M.
5
somente a de sua remessa, o que ocorreu no caso, com esteio no que disciplina
o art. 3o, §1o da Resolução no 404/2012 do CONTRAN.
Conclui-se, pois, que foi possibilitado ao impetrante o
exercício do contraditório e ampla defesa.
No mesmo sentido, precedentes deste C. Tribunal:
MANDADO DE SEGURANÇA Aplicação de penalidade de cassação da Carteira
Nacional de Motorista (CNH) ao condutor do veículo Impossibilidade de renovação
da CNH Pedido de anulação do processo administrativo Alegação de que não
cometeu a infração, pois teria havido fraude na sua indicação como condutor do
veículo - Comprovado o envio das notificações ao impetrante para exercer o seu
direito de defesa - Revelias anotadas na esfera administrativa Elementos nos autos
que não demonstram, de plano, a existência de direito líquido e certo
Via
mandamental que não comporta dilação probatória - Sentença mantida Recurso de
apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009225-10.2018.8.26.0127; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 22/05/2019)
APELAÇÃO
Mandado de segurança
CNH
Cassação do direito de dirigir -
Bloqueio de seu prontuário junto ao órgão de trânsito Exaurimento da Instância
Recursal Administrativa
Observância ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa Notificações presumidamente válidas Alteração de endereço não
comunicada - Sentença denegatória da ordem mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1045210-68.2018.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 13/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa da
declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira
comprovada. Renda inferior ao parâmetro fixado para atendimento pela Defensoria
Pública da União e do Estado. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
Suspensão de cassação do direito de dirigir. Alegação de não recebimento de
notificações de infração de trânsito. Inadmissibilidade. Notificações consideradas
válidas por simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro,
sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, § 1o, CTB e art.
3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Liberação
de veículo não licenciado, independentemente do pagamento de multas.
Impossibilidade. Art. 131, § 2o, do CTB. Presunção de legitimidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033776-82.2018.8.26.0053 -Voto no 29866 – M.
6
administrativo não elidida. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2003719-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de
Registro: 14/05/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo
administrativo. Alegação de ausência de notificação da autuação. Inocorrência. Prova
dos autos que indica o envio das notificações exigidas pela lei. Impetrante, que
ademais, encartou aos autos o endereçamento da notificação que teria recebido.
Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações
enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art.
282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE SEGURANÇA.
CNH. Cassação do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de que as
infrações foram cometidas por um terceiro. Não cabimento. Decurso do prazo de
interposição de recurso junto à JARI. Inteligência do art. 373, inc. I do CPC.
Denegação da ordem mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1057797-25.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/04/2019)
Trânsito. Cassação do direito de dirigir, por violação à pena de suspensão desse
direito. Bloqueio de prontuário de CNH. Alegação de não recebimento das notificações
dos processos administrativos. Existência, contudo, de prova nos autos que
impossibilitam essa conclusão. Presunção da veracidade dos atos administrativos.
Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção aplicada pelo DER e pelo
município de São Paulo. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1049233-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 25/03/2019)
Dessa forma, o impetrante não se desincumbiu do ônus que
lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal
como reclama a estreita via mandamental.
Anoto, por fim, que os atos administrativos, notadamente,
documentos elaborados pelos entes públicos, gozam de presunção de
legitimidade e veracidade, não bastando simples negativa para sua invalidação.
Era mesmo a hipótese de concessão da segurança, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033776-82.2018.8.26.0053 -Voto no 29866 – M.
7
somente para garantir o desbloqueio do prontuário do impetrante, enquanto
pendente o procedimento administrativo de cassação de sua CNH, pelo que
mantenho a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator